Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLGOU O PLANO DE PARTILHA, DETERMINANDO A RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO, BEM COMO PAGAMENTO DA VINTENA DEVIDA À INVENTARIANTE – INCONFORMISMO DA HERDEIRA UNIVERSAL – DISPOSIÇÃO EM TESTAMENTO PARA QUITAÇÃO DE TODAS AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO ANTES DA PARTILHA – MENÇÃO EXPRESSA REFERENTE HONORÁRIOS DEVIDOS A ADVOGADOS QUE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLGOU O PLANO DE PARTILHA, DETERMINANDO A RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO, BEM COMO PAGAMENTO DA VINTENA DEVIDA À INVENTARIANTE – INCONFORMISMO DA HERDEIRA UNIVERSAL – DISPOSIÇÃO EM TESTAMENTO PARA QUITAÇÃO DE TODAS AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO ANTES DA PARTILHA – MENÇÃO EXPRESSA REFERENTE HONORÁRIOS DEVIDOS A ADVOGADOS QUE ATUAM EM AÇÕES JUDICIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DA OBRIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO QUE, NO ENTANTO, AUTORIZAM A RESERVA DE BENS COMO GARANTIA DOS CRÉDITOS DISCUTIDOS - CRÉDITOS DO ESPÓLIO JUDICIALIZADOS E PAGAMENTO DA VINTENA QUE RECAI SOBRE OS MESMOS RESERVADOS À SOBREPARTILHA, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITOS DE IPTU REFERENTE IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO COM EX-MARIDO DA FALECIDA, CUJA OBRIGAÇÃO SE ENCONTRA SUB JUDICE - APELANTE QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DAS MENCIONADAS DÍVIDAS – NECESSIDADE DE RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DA VINTENA - RESERVA DE 50% DE UM DOS DIVERSOS IMÓVEIS LEGADOS E DOS ATIVOS FINANCEIROS - DÉBITOS DO ESPÓLIO EXPRESSIVOS – MONTANTE RESERVADO QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO